Tribunal: STF
Processo: HC 244026
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.7.2024 por André Von Berg e outro, advogados, em benefício de Tiago André Trevizani, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.959/RS.



O caso



    2. Em 3.12.2021, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) às penas de quatorze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção e mil, oitocentos e oitenta dias-multa (e-doc. 2).



    3. A Apelação Criminal n. 5011866-66.2021.8.21.0019/RS, interposta pela defesa do paciente e corréu, foi parcialmente provida pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 27.2.2022, para “reduzir a pena privativa de liberdade de Tiago para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 01 (um) ano detenção (em face da condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo), a ser cumprida em regime fechado, acrescida de multa de 1.410 dias-multa, à razão mínima legal” (fl. 27, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 785.959/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 21.9.2023 (fls. 84-88, e-doc. 6).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.959/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, a ele negou provimento com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “a condenação pelo crime de tráfico de drogas baseou-se, em grande medida, na utilização de uma linha telefônica registrada no nome do paciente, mas utilizada exclusivamente pelo corréu David, conforme confirmado por provas testemunhais e confissão do próprio corréu” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o argumento utilizado pelo magistrado de piso, baseado na ‘logística necessária para se lidar com guarda, preparo e distribuição de tamanha quantidade de droga’, não é suficiente para comprovar a estabilidade e permanência requeridas para a configuração do crime de associação para o tráfico” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Assevera que “o corréu David confessou, em Juízo, ser autor do crime e, no mesmo ato, foi enfático ao negar a participação de Tiago, ora paciente, referindo se passar pela pessoa de Tiago para obter mais credibilidade em sua empreitada criminosa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão do Juízo sentenciante, bem como as demais decisões, que ao basear-se na quantidade e logística para a guarda, preparo e distribuição da droga, não comprova, de forma suficiente, a dedicação habitual do paciente a atividades criminosas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Aduz que “a condenação transitada em julgado, embora usualmente um obstáculo, não deve prevalecer diante da motivação insubsistente para uma condenação, quando configurada manifesta ilegalidade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, o impetrante pede, após as diligências legais, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para o fim de que seja julgado procedente o pedido, culminando com a concessão da ordem para absolver o paciente dos crimes previstos no 4º (tráfico) e 6º (associação para o tráfico) fatos da exordial acusatória, com fulcro nos artigos 6474 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.10.2023, como consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal sobre o Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.456.379. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), bem como por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Consta da sentença, quanto à condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico:



    “Descabida também a argumentação de que DAVID guardava ‘mas não restou demonstrada a destinação comercial dos entorpecentes’, que ele desconhecia. Não é necessária grande capacidade cognitiva ou conhecimento sobre drogas para se saber que, repita-se, mais de quarenta e quatro quilogramas de cocaína, não podiam ser para o consumo pessoal de uma única pessoa ou mesmo para mero uso compartilhado entre amigos. E não há outra opção em nossa legislação, na qual apenas a conduta de armazenar tamanha quantidade de entorpecente já seria suficiente para a configuração do crime de tráfico. 



    Não bastasse, a extensa investigação policial narrada pelos policiais civis nos depoimentos já destacados encontra amparo na prova documental, demonstrando que não se tratava de uma simples guarda para um desconhecido. 



    A pueril tentativa de DAVID de eximir TIAGO de responsabilidade, assim como a débil tentativa desse último de fazer crer que nunca utilizava o telefone de sua própria empresa e tampouco tinha conhecimento da intensa circulação de droga no local, por si só, já são destituídas de mínima verossimilhança para se afastar os demais elementos de prova existentes. 



    Veja-se, inicialmente, que não se tratava de um fato isolado ou de uma quantidade pequena, que pudesse passar despercebida. Irrelevantes, diante da conduta atribuída a cada um, os questionamentos da defesa de TIAGO sobre de quem DAVID alugava a peça onde estava guardada a droga ou se havia ligação de eletricidade separada da empresa de reciclagem, como se isso, de alguma forma, fosse empecilho a que aquele tivesse acesso ao local ou vinculação com o entorpecente. 



    A alegação de DAVID de que, utilizando o telefone da empresa, conversava com terceiros sobre assuntos relacionados ao trabalho como se fosse TIAGO é até aceitável. Mas dizer que o fazia também quando tratava a respeito da droga para ‘passar mais credibilidade’ é tão absurdo que revela desespero a indicar possível obrigação de ter que assumir sozinho a responsabilidade por ser o (ou um dos) elos mais fracos na empreitada criminosa. Consabido, ademais, que os indivíduos que se encontram em hierarquia mais alta nesse tipo de atividade ilícita via de regra não ficam responsáveis pela guarda direta dos entorpecentes.



    Destaque-se que a apreensão não ocorreu por acaso, mas sim foi fruto de cumprimento de mandado de busca e apreensão (processo nº 5011501-46.2020.8.21.0019, vinculado ao IP) deferido com base em informações angariadas pela Polícia Civil ao proceder ao exame do conteúdo dos telefones celulares dos corréus ALEXSANDRO e IGOR, apreendidos por ocasião do flagrante descrito no primeiro fato da denúncia. O telefone da empresa de TIAGO constava entre os contatos do flagrado ALEXSANDRO como pertencente a ‘Tiago Reci’, e era apontado como possível depósito de entorpecentes do grupo criminoso (relatório de investigação nº 105). 



    Se ALEXSANDRO era apenas amigo de DAVID, como alegaram ambos os réus em julgamento, não haveria motivo para ter salvo em seu celular o número de telefone que utilizava para contatar seu amigo (que ficava praticamente o tempo todo com esse, segundo a versão do próprio TIAGO) como sendo ‘Tiago Reci’ e não DAVID (ou direto "Reciclagem", se a indicação era por ser o telefone da empresa). 



    Constam do relatório de investigação nº 124/2020 (processo nº 5011501-46.2020.8.21.0019, ev. 19, arquivo 5) registros da troca de mensagens extraídas do celular de TIAGO, em que o réu visivelmente trata com terceiros sobre negociação de droga (...)



    Outro registro extraído do telefone de TIAGO constante do relatório de investigação já indicado, que reforça seu envolvimento com os crimes apurados, foi o da troca de mensagens com o corréu ALEXSANDRO, preso em flagrante pelo delito narrado no primeiro fato denunciado (...).



    A partir do exame dos dados extraídos do telefone pertencente a TIAGO, constata-se que suas funções não se resumiam ao armazenamento dos entorpecentes (guardados por DAVID, seu empregado, visivelmente a mando seu), sendo responsável pela preparação da cocaína que seria comercializada, inclusive com as identificações que eram feitas após serem prensadas em ‘tijolos’. 



    Em conversa com outro interlocutor, TIAGO repassou os dados da conta bancária da corré JOSIANE, sua esposa, para a realização de transferências e recebimento de depósitos. As imagens constantes à fl. 09 do relatório abalam mais ainda a já inverossímil versão de que apenas DAVID utilizava tal número para questões relativas aos entorpecentes e que TIAGO utilizava somente outro número. Ao final da referida imagem, aparece a observação do interlocutor de que ‘essa é peruana, olha como ela é’, ao que o réu responde ‘parece um isopor’. 



    É patente que DAVID não conseguiria sozinho manter tamanha movimentação, usando o celular da empresa e guardando enorme quantidade de droga na peça anexa, muito menos sem o conhecimento de TIAGO. 



    Enfim, o contexto probatório destacado revela cabalmente a responsabilidade tanto de DAVID como de TIAGO pela droga apreendida, com atuação da dupla na narcotraficância. (...)



    No que se refere ao imputado crime de associação para fins de tráfico, encontra-se bem demonstrado quanto a TIAGO e DAVID entre si, bem como ao menos com o corréu ALEXSANDRO. 



    A ligação com os demais (incluindo a conclusão da Polícia Civil sobre a identificação de outros interlocutores das conversas antes destacadas), sem prejuízo de reexame quando do julgamento dos demais denunciados (inclusive sobre a participação de ALEXSANDRO ora considerada), não restou plenamente demonstrada ou, ao menos, não com um mínimo de estabilidade e permanência como exigido para configuração desse tipo de crime. 



    Os elementos de prova destacados no exame do quarto fato da denúncia deixam claro que, além do depósito e preparação da droga para distribuição serem praticados tanto por TIAGO quanto por DAVID, tal conduta não se tratou de um fato isolado nem recém havia iniciado, como tentou convencer esse último réu em seu interrogatório. 



    O teor dos diálogos supramencionados e a própria logística necessária para se lidar com guarda, preparo e distribuição de tamanha quantidade de droga revelam de forma irrefutável que a atuação conjunta nos atos de tráfico era reiterada e já vinha ocorrendo há um bom tempo” (e-doc. 2).



    9. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a condenação por tráfico e associação para o tráfico, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luciano André Losekann:



    “Segundo esclareceram os agentes públicos encarregados do investigar e da prisão, o envolvimento de Tiago e David com a organização criminosa partiu da análise do telefone celular apreendido com Alexsandro da Silva Cardoso. A partir daí foi possível aferir que a empresa de reciclagem de Tiago era utilizada como depósito das drogas comercializadas pela organização, isto é, como estabelecimento destinado a encobrir a narcotraficância que ali se realizava. Afirmaram que as drogas apreendidas continham chancelas, tais como golfinhos e algemas, para identificar a procedência e a qualidade dos estupefacientes, o que possibilitou a identificação, até porque tais símbolos eram mencionados nas conversas extraídas dos telefones apreendidos.



    Afirmaram os policias, ainda, que parte das drogas estavam acondicionadas em um veículo que se encontrava na parte de baixo da empresa de Tiago, ao lado do escritório deste, e o restante em um cômodo que era utilizado por David para residir durante a semana. Disseram, ainda, que, inicialmente, ficou evidenciada a participação somente de Tiago na empreitada criminosa, sobrevindo o o nome de David quando da prisão em flagrante. Apuraram, então, que David era funcionário de Tiago, além de atuar como depositário das drogas, assim como Tiago. Também foram encontradas substâncias que servem como insumos para o preparo da cocaína. (...)



    Além da palavra dos policiais, há, como dito, os relatórios de análise de diálogos extraídos de telefone celular, e, por óbvio, a prisão em flagrante dos réus na posse de significativa quantidade de estupefacientes, tudo a dar conta da prática da traficância pelos increpados e seus comparsas. 



    Outrossim, tem-se a confissão de David, que, embora não tenha sido mencionado em nenhum momento nas conversas extraídas dos telefones apreendidos, admite ter aceitado guardar a droga nas dependências da empresa de reciclagem pertencente a Tiago, conquanto tenha eximido este de qualquer participação. 



    Por fim, nada crível a versão de David, no sentido de que se fazia passar por Tiago para negociar a droga e sua armazenagem, haja vista a evidente participação ativa deste na organização criminosa voltada ao tráfico, como se viu das extrações de dados dos telefones apreendidos, inclusive tratado pelo nome próprio (Tiago) por outros membros do grupo criminoso que, a prova indica, o conheciam pessoalmente” (e-doc. 3).



    10. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes e acolher a versão da defesa, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    11. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (3 tijolos de cocaína, pesando cerca de 3 quilos) e as mensagens obtidas dos celulares apreendidos na investigação, indicando a ligação com outros investigados, são indicativos da traficância e associação.



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora